Tribunal: TJMT
Processo: 1015150-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015150-60.2019.8.11.0000
RECORRENTES: CAIXA SEGURADORA S/A
BRADESCO SEGUROS S/A
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDOS: CLEUNICE PEREIRA BARBOSA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recursos Especiais (ids 51101450, 51101461 e 51101474) interpostos por CAIXA SEGURADORA S/A, BRADESCO SEGUROS S/A e SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 43265964):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - LEGITIMIDADE DOS AUTORES E INTERESSE PROCESSUAL – DEMONSTRAÇÃO MEDIANTE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO – DETERMINAÇÃO DESNECESSÁRIA – APLICAÇÃO DO CDC OU DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO – APRECIAÇÃO PELO TJ VEDADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. “O cessionário de imóvel financiado pelo SFH é parte legítima para discutir e demandar em juízo questões pertinentes às obrigações assumidas e aos direitos adquiridos através dos cognominados "contratos de gaveta", porquanto com o advento da Lei n.o 10.150/2000, o mesmo teve reconhecido o direito à sub-rogação dos direitos e obrigações do contrato primitivo.” (REsp n.o 705.231/RS) Desnecessário anexar o contrato e o comprovante de quitação se os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos se prolongam, mesmo depois da extinção da avença, para resguardar tais defeitos ou sinistro simultâneo à sua vigência, ainda que só apareça após a sua conclusão (vício oculto). É vedado ao Tribunal apreciar o pedido de aplicação do CDC, com a consequente inversão do ônus probatório, ou o de adoção da teoria da distribuição dinâmica da prova, se essas questões não foram analisadas no juízo de origem, pois implicaria em supressão de instância. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1015150-60.2019.8.11.0000, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 20/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (id 59680471):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – DECISÃO DE MÉRITO PELO STF DO TEMA 1011 – DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PREJUDICADO Declarada a competência da Justiça Federal no julgamento do mérito do Tema 1011, com repercussão geral, fica prejudicada a análise do Recurso pela Justiça Estadual. (ED 1015150-60.2019.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/09/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por CLEUNICE PEREIRA BARBOSA E OUTROS reformou a decisão para conceder o benefício da justiça gratuita e afastar a necessidade de juntada dos contratos de financiamento, dos comprovantes de quitação e das matrículas
Os Embargos de Declaração opostos por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, tiveram o seguinte resultado: “(...) Diante disso, revogo o efeito suspensivo concedido no Id n. 46555476, assim como o decisum de Id n. 43265964 e fica prejudicada a análise destes Embargos de Declaração e do Agravo de Instrumento por esta Justiça Estadual” (id 59680471)
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 17, 485, VI, 489, § 1o, IV, 1.022, II, do Código Processo Civil; e artigo 2o, do Código Civil, ao argumento: (a) necessidade de declínio imediato do processo para a Justiça Federal em razão do interesse da Caixa Econômica Federal no feito, diante da sistemática de repercussão geral – RE 827.996 – Tema 1.011 (b) ilegitimidade ativa – ausência de comprovação de vínculo com SFH (c) falta de interesse de agir – quitação contratos – ausência comunicação de sinistro.
Recursos tempestivos (id 51126973).
Contrarrazões no id 54103496.
É o relatório.
Decido.
Da perda do objeto
In casu, discute-se necessidade de declínio imediato do processo para a Justiça Federal em razão do interesse da Caixa Econômica Federal no feito, diante da sistemática de repercussão geral – RE 827.996 – Tema 1.011/STF.
Consoante relatado, ao julgar os Embargos de Declaração opostos por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, a Câmara de origem prolatou novo acórdão, julgando prejudicados os Embargos e Declaração uma vez que foi declarada a competência da Justiça Federal para julgar o feito, diante da aplicação da aplicação da Repercussão Geral RE 827996 – Tema 1011/STF, in verbis:
“Todos os embargantes apontam omissão a respeito da necessidade de sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1011 pelo STF.
Pedem o prequestionamento dos arts. 489, §1°, VI, 1.022, 1.036 e 1.037, II do Código de Processo Civil, e art. 109, I da Constituição Federal.
Na Sessão Virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020, em julgamento do mérito do Tema 1011, com repercussão geral (RE 827996), o STF declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos que tratam dos contratos com cobertura do FCVS, como no caso concreto, confira-se:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.011 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão do TJPR, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011, devendo o Juízo da 5a Vara Cível de Maringá ser comunicado deste julgamento para que remeta, in continenti, os autos 0013152- 34.2009.8.16.0017 à Subseção Judiciária de Maringá, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso.
Foram fixadas as seguintes teses:
(1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença";
e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011".
Diante disso, revogo o efeito suspensivo concedido no Id n. 46555476, assim como o decisum de Id n. 43265964 e fica prejudicada a análise destes Embargos de Declaração e do Agravo de Instrumento por esta Justiça Estadual. Comunique-se o juízo de origem. Após, arquive-se.
Desse modo, em análise à pretensão recursal, observa-se que se operou a perda superveniente do objeto dos presentes Recursos Especiais (ids 51101450, 51101461 e 51101474), uma vez que o Relator julgou prejudicada a análise Embargos de Declaração e do Agravo de Instrumento pela Justiça Estadual, e dessa decisão houve o transito em julgado conforme certidão de id 63838974.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça